Tribunal: TJSP
Processo: 1009413-39.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de extinção de condomínio c.c. arbitramento de alugueis – Sentença julgando procedente o pedido de extinção de condomínio e improcedente o de arbitramento de alugueis – Insurgência do autor, alegando que seus advogados redigiram erroneamente o pedido, certo que o processo deveria ter sido extinto, sem julgamento do mérito – Inadmissibilidade – Documentos que comprovam a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de extinção de condomínio c.c. arbitramento de alugueis – Sentença julgando procedente o pedido de extinção de condomínio e improcedente o de arbitramento de alugueis – Insurgência do autor, alegando que seus advogados redigiram erroneamente o pedido, certo que o processo deveria ter sido extinto, sem julgamento do mérito – Inadmissibilidade – Documentos que comprovam a propriedade das partes sobre partes ideais do imóvel e, portanto, o condomínio – Autor que alega estar sendo impedido, pelo réu, de adentrar o imóvel e que este estaria utilizando com exclusividade a sua parte ideal – Sentença que deve ser mantida, eis que juridicamente possível o pedido – Recurso não provido.